Tribunal: TJBA
Processo: 8068720-91.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8068720-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUIZ (A) RELATOR (A) DA 3ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUIZ (A) RELATOR (A) DA 3ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TURMAS RECURSAIS. ARGUIÇÃO DE PREVENÇÃO. ART. 21 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. AÇÕES MANDAMENTAIS DISTINTAS, IMPETRADAS PELA MESMA PARTE, MAS CONTRA ATOS JUDICIAIS DIVERSOS E PROFERIDOS EM PROCESSOS DE ORIGEM DIFERENTES. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PREVENÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre Magistrados integrantes da mesma 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça da Bahia. A controvérsia surgiu no bojo do Mandado de Segurança nº 0002488-05.2025.8.05.9000, impetrado por Juliana Barbosa Brito. O
mandamus
foi inicialmente distribuído à MM. Juíza suscitada (Drª. Ivana Carvalho Silva Fernandes), que declinou da competência ao argumento de que o MM. Juiz suscitante (Dr. Benício Mascarenhas Neto) estaria prevento, por ter recebido anteriormente o Mandado de Segurança nº 0001799-58.2025.8.05.9000, também impetrado pela mesma parte. O Juiz suscitante, por sua vez, deflagrou o presente conflito, sustentando a ausência de prevenção, uma vez que as ações mandamentais se referem a processos de origem e atos coatores distintos, afastando a hipótese de conexão ou de risco de decisões conflitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o alcance da regra de prevenção prevista no art. 21 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJBA, especificamente para aferir se a distribuição prévia de um mandado de segurança a determinado relator firma sua competência para o julgamento de ações futuras, impetradas pela mesma parte, mas que versem sobre atos judiciais proferidos em processos originários distintos e sem qualquer relação de conexidade ou continência entre si.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra da prevenção, consubstanciada no art. 21 do Regimento Interno das Turmas Recursais, visa a garantir a segurança jurídica e a economia processual, evitando decisões conflitantes em causas conexas ou que derivem do mesmo fato ou relação jurídica. A norma exige, para sua incidência, que o novo feito seja um “incidente”, “recurso” ou “ação relacionada” ao processo original.

4. No caso concreto, os mandados de segurança em questão, embora impetrados pela mesma parte, insurgem-se contra decisões judiciais distintas, proferidas em processos de base autônomos e sem qualquer liame fático ou jurídico que os conecte. O primeiro
mandamus
(nº 0001799-58.2025.8.05.9000) está vinculado ao processo nº 0079840-70.2025.8.05.0001, enquanto o segundo (nº 0002488-05.2025.8.05.9000) origina-se do processo nº 0154351-39.2025.8.05.0001.

5. A mera identidade de partes, isoladamente, não é suficiente para caracterizar a “relação” exigida pelo dispositivo regimental, sendo indispensável a identidade de pedido ou de causa de pedir, ou, ainda, um risco concreto de decisões contraditórias, o que não ocorre na hipótese.

6. A ausência de qualquer vínculo entre as causas de pedir e os pedidos de cada ação mandamental afasta a aplicação do instituto da prevenção, devendo a competência ser firmada pela livre distribuição, recaindo sobre o Magistrado que primeiro recebeu o feito, qual seja, a Juíza suscitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito julgado procedente para declarar a competência da MM. Juíza suscitada, Drª. IVANA CARVALHO SILVA FERNANDES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Competência nº
8068720-91.2025.8.05.0000
, em que figuram, como suscitante,

o

MM.
JUIZ RELATOR DA 3ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA (D
r.
BENÍCIO MASCARENHAS NETO
)
, como suscitado, a
MM. JUÍZA
RELATORa DA 3ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA (D
r
ª. IVANA CARVALHO SILVA FERNANDES)
, e como interessados, JULIANA BARBOSA BRITO e PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)